Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705925-20.2021.8.07.0004 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: HELDER FÉLIX DA SILVA, SANDRA ETERNA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme compromisso de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promitente comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 2. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 3. A restituição de todas as parcelas liquidadas pelo promitente comprador veda qualquer tipo de retenção, inclusive eventual verba paga a título de comissão de corretagem. 4. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, o que abrange juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O termo inicial, por sua vez, encontra-se delimitado pela própria lei: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Arts. 404 e 405 do Código Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, §1o, incisos I a III, 402, 421, 422 e 725, todos do Código Civil, porque, apesar de o empreendimento estar pronto desde o ano de 2014, os promitentes-compradores tomaram a inciativa de rescindir o contrato de compra e venda, caso em que está autorizada a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) de todos os valores pagos, bem como da comissão de corretagem. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO, TJMG, TJRJ, TJSP e STJ. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante à apontada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, §1o, incisos I a III, 402, 421, 422 e 725, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Além disso, a Corte Superior entende que o inadimplemento contratual da promitente-vendedora importa também na restituição da comissão de corretagem (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.395/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Logo, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Quanto ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015